Tribunal: TJMT
Processo: 1018452-53.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018452-53.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), AGNIA FEFELOV ANUFRIEV - CPF: 006.014.711-30 (AGRAVANTE), ALEXANDRA FEFELOV - CPF: 020.125.821-84 (AGRAVANTE), EKATERINA FEODOSIEVNA FEFELOV - CPF: 035.379.641-70 (AGRAVANTE), FEODOR FEODOSIEVICH FEFELOV - CPF: 570.038.901-00 (AGRAVANTE), GREGORY FEODOSYEVICH FEFELOV - CPF: 853.422.541-91 (AGRAVANTE), IVAN FEODOSIEVICH FEFELOV - CPF: 345.472.071-00 (AGRAVANTE), PETR FEODOSIEVICH FEFELOV - CPF: 580.949.381-53 (AGRAVANTE), NEONILA FEODOSIEVNA FEFELOV - CPF: 820.746.901-34 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), ESPOLIO DE FEODOSY FEFELOV - CPF: 081.028.219-49 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COISA JULGADA. LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TEMA 968/STJ. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO CONTRATUAL. PLANO VERÃO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em liquidação de sentença por arbitramento que homologou laudo pericial contábil e fixou o
quantum debeatur
em R$ 188.208,23, afastando a inclusão da Cédula Rural nº 87/00202-7, a incidência de juros remuneratórios e o diferencial relativo ao Plano Verão, bem como acolhendo abatimentos administrativos já realizados. Os agravantes sustentam violação à coisa julgada material e requerem a observância integral dos critérios que entendem fixados no título executivo judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a exclusão da Cédula Rural nº 87/00202-7 da liquidação afronta a coisa julgada material; (ii) estabelecer se os juros remuneratórios pactuados nas cédulas rurais devem incidir sobre a restituição do indébito; e (iii) determinar se o diferencial de 27,56% relativo ao Plano Verão deve ser incluído nos cálculos homologados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A liquidação de sentença possui natureza integrativa e destina-se exclusivamente à quantificação da obrigação reconhecida no título judicial, sendo vedada a rediscussão da matéria decidida ou a ampliação da condenação transitada em julgado, nos termos do art. 509, § 4º, do CPC.

4.

A ausência da Cédula Rural nº 87/00202-7 nos autos impede a reconstrução dos parâmetros financeiros necessários à elaboração dos cálculos periciais, inviabilizando sua inclusão na liquidação por arbitramento.

5.

O reconhecimento do direito na fase de conhecimento e a presunção de veracidade decorrente da não apresentação de documento pela instituição financeira não suprem a inexistência dos elementos técnicos indispensáveis à quantificação da obrigação.

6.

A restituição do indébito possui natureza ressarcitória e sujeita-se, em regra, à correção monetária e aos juros moratórios, não se confundindo com a relação contratual originária de crédito rural.

7.

Os juros remuneratórios constituem contraprestação pelo uso do capital mutuado e somente podem incidir na fase de liquidação quando houver previsão expressa e inequívoca no título executivo judicial.

8.

O Tema 968 do STJ firmou orientação no sentido do descabimento da repetição do indébito com os mesmos encargos do contrato e da condenação ao pagamento de juros remuneratórios em hipóteses de crédito rural relacionadas ao Plano Collor, ressalvada previsão expressa no título judicial.

9.

A inclusão dos juros remuneratórios na liquidação implicaria ampliação indevida da condenação e afronta aos limites objetivos da coisa julgada.

10.

A exclusão do percentual de 27,56% relativo ao Plano Verão encontra respaldo na prova pericial, que não identificou prejuízo econômico apto a justificar sua incidência, inexistindo demonstração concreta de erro metodológico ou desconformidade com o comando sentencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A liquidação de sentença deve observar estritamente os limites objetivos do título executivo judicial, sendo vedada a ampliação da condenação transitada em julgado.

2.

A ausência do instrumento contratual impede a quantificação da obrigação em liquidação por arbitramento, ainda que a operação tenha sido mencionada na sentença exequenda.

3.

Os juros remuneratórios não incidem sobre a restituição do indébito decorrente de cédulas de crédito rural sem previsão expressa no título judicial.

4.

A repetição do indébito não se realiza com os mesmos encargos financeiros do contrato originário, conforme orientação firmada no Tema 968 do STJ.

5.

A homologação do laudo pericial deve ser preservada quando não demonstrado erro técnico ou desconformidade com o comando judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 502, 509 e § 4º, 995, parágrafo único; CPC/1973, art. 359; CPC/2015, art. 400.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 968; STJ, REsp nº 1.552.434/GO, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 12.03.2019, DJe 15.03.2019; Súmula 286/STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
AGNIA FEFELOV ANUFRIEV e outros
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos da Liquidação de Sentença por Arbitramento (PJE nº 0001435-66.2010.8.11.0037) movida em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
, homologou o laudo pericial contábil, fixando o
quantum debeatur
em R$ 188.208,23, afastando insurgências da parte exequente ora agravante, quanto à inclusão de determinadas cédulas rurais, juros remuneratórios e outros critérios de cálculo, sob os seguintes fundamentos: i) a cédula nº 87/00202-7 não foi apresentada nos autos, inviabilizando sua inclusão na liquidação; a sentença exequenda não previu expressamente juros remuneratórios, sendo indevida sua incidência; ii) a presunção de veracidade aplicada na fase de conhecimento restou elidida pela documentação bancária posteriormente juntada; iii) determinadas operações já se encontravam quitadas à época do Plano Collor; e iv) deveriam ser observados os abatimentos administrativos já realizados, acolhendo-se, assim, as conclusões do laudo pericial homologado.

Em suas razões recursais, os Agravantes sustentam, em apertada síntese, a ocorrência de grave ofensa à coisa julgada material, insculpida nos artigos 502 e 509, § 4º, do CPC, bem como no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.

Argumentam que o título executivo judicial, já transitado em julgado, determinou expressamente que a repetição do indébito fosse calculada com a incidência dos mesmos encargos financeiros pactuados nas cédulas rurais originárias, o que, por via lógica e jurídica, abrangeria os juros remuneratórios.

Alegam, outrossim, que a decisão agravada incorreu em erro ao excluir o diferencial do Plano Verão (27,56%) sob o fundamento de inexistência de prejuízo, quando o dispositivo da sentença teria fixado tal parâmetro de forma objetiva e imutável. Insurgem-se, ainda, contra a exclusão da Cédula nº 87/00202-7 da fase de liquidação, asseverando que a ausência física do documento não poderia sobrepor-se ao reconhecimento do direito já declarado na fase de conhecimento, especialmente sob o manto da presunção de veracidade do art. 359 do CPC/73 (atual art. 400 do CPC/2015).

Pugnam pelo provimento do recurso para restabelecer os critérios fixados no título executivo.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, id. 364370388, sob o fundamento de ausência dos requisitos cumulativos do art. 995, parágrafo único, do CPC.

O banco apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da decisão e desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal consiste em verificar se a decisão proferida na fase de liquidação de sentença observou os limites objetivos do título executivo judicial ou se, ao revés, promoveu indevida restrição ao comando condenatório transitado em julgado, em afronta à coisa julgada material e ao disposto nos artigos 502 e 509, § 4º, do CPC.

Sustentam os agravantes que o juízo de origem, ao homologar o laudo pericial contábil, afastou critérios expressamente fixados na sentença exequenda, especialmente no que concerne à incidência dos encargos financeiros previstos nas cédulas rurais, à consideração do diferencial relativo ao Plano Verão e à inclusão da Cédula Rural nº 87/00202-7.

Impõe-se, portanto, examinar cada uma das insurgências deduzidas, à luz do princípio da fidelidade ao título executivo judicial.

É consabido que a liquidação de sentença possui natureza meramente integrativa, destinando-se exclusivamente à quantificação da obrigação reconhecida no título judicial.

Nos termos do art. 509, § 4º, do CPC, é vedado, nessa fase processual, rediscutir matéria já decidida ou modificar o conteúdo da condenação estabelecida na decisão transitada em julgado.

A coisa julgada material constitui garantia constitucional expressamente assegurada pelo art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, impondo-se ao magistrado e às partes o integral respeito aos limites objetivos da decisão exequenda.

Todavia, a observância da coisa julgada não autoriza a criação de obrigações não contempladas no título judicial, nem permite que a liquidação seja utilizada para ampliar o conteúdo condenatório originariamente fixado.

A interpretação do comando judicial deve ocorrer de forma sistemática e coerente com os fundamentos e com o dispositivo da sentença, sem extrapolar os limites daquilo que efetivamente foi decidido.

Passa-se, assim, à análise específica das matérias impugnadas.

Inicialmente, verifica-se que a discussão se concentra nos contratos firmados entre as partes: Cédulas Rurais Pignoratícias e ou Hipotecárias de nº 87/00202-7, nº 88/00360-4 (id. 42437966 – pág. 51/57), nº 88/00560-7 (id. 42437966 – pág. 58), nº 89/00092-7 (id. 42437975 – pág. 02/04) e nº 88/00561-5 (id. 42437975 – pág. 05/07).

Compulsando-se os autos, verifica-se que o dispositivo da sentença exequenda (id. 42437981 – pág. 40/59) condenou a instituição financeira à restituição do indébito determinando que os valores fossem corrigidos com os mesmos encargos financeiros fixados nas cédulas rurais.

Os agravantes sustentam que a exclusão da Cédula Rural nº 87/00202-7 afronta a coisa julgada, porquanto a operação financeira teria sido expressamente reconhecida na fase de conhecimento.

Todavia, não lhes assiste razão.

Pela decisão de id. 42439220 – pág. 44/46 o juízo determinou a realização de perícia contábil.

Observa-se do laudo que o
expert
excluiu dos cálculos a Cédula nº 87/00202-7, uma vez que embora a referida operação tenha constado no dispositivo da sentença, a mesma não foi apresentada nos autos, inexistindo assim suporte material para apuração.

Embora a mencionada cédula tenha sido referida na sentença exequenda, verifica-se que o documento contratual correspondente não foi apresentado nos autos, circunstância expressamente reconhecida pelo perito judicial.

A liquidação por arbitramento exige a existência de elementos mínimos que permitam a reconstrução dos parâmetros financeiros da obrigação.

Sem a apresentação da cédula, tornam-se inviáveis a identificação do saldo devedor, das condições contratuais, das datas relevantes e dos critérios indispensáveis à realização dos cálculos.

Não se trata, portanto, de negativa de eficácia à coisa julgada, mas de impossibilidade material de quantificação da obrigação.

A presunção de veracidade decorrente da não apresentação de documento pela instituição financeira, reconhecida na fase de conhecimento, não supre a ausência absoluta dos elementos técnicos necessários à elaboração dos cálculos periciais.

Em outras palavras, o reconhecimento do direito não dispensa a demonstração dos dados indispensáveis à sua quantificação.

Assim, correta a conclusão pericial acolhida pelo magistrado de origem.

A principal insurgência recursal consiste na pretensão de inclusão dos juros remuneratórios.

Os agravantes sustentam que o título executivo judicial determinou a incidência dos mesmos encargos financeiros previstos nas cédulas rurais, circunstância que abrangeria, necessariamente, os juros remuneratórios contratualmente pactuados.

Entretanto, a tese não merece acolhimento.

A decisão agravada esclareceu que a sentença não fez menção literal a tal rubrica e que o Tema 968 do STJ vedaria tal inclusão.

Em regra, não é devida a incidência de juros remuneratórios sobre o montante a ser restituído ao produtor/autor em razão da diferença de correção monetária aplicada em cédulas rurais no contexto do Plano Collor/Plano Verão, salvo se o título judicial tiver condenado expressamente o banco ao pagamento dessa rubrica.

No caso narrado, o dispositivo condenou o Banco do Brasil a restituir 43,04% sobre o saldo devedor das cédulas rurais em 30/04/1990, mas, pelo trecho transcrito, não determinou expressamente a incidência de juros remuneratórios sobre a restituição.

Assim, a inclusão dessa verba na fase de liquidação/cumprimento de sentença tende a ser impugnável por extrapolar o título judicial e por contrariar a orientação específica do STJ sobre cédulas de crédito rural. A distinção entre juros remuneratórios e juros moratórios mostra-se fundamental.

Os juros remuneratórios constituem contraprestação pelo uso do capital disponibilizado no âmbito da relação contratual de crédito.

Já os juros moratórios decorrem do atraso no cumprimento de obrigação pecuniária.

Neste contexto, cada cédula estipulou expressamente o percentual de incidência da remuneração, veja-se:

Cédula nº 88/00360-4 (id. 42437966 – pág. 51/57)

Cédula de nº 88/00560-7 (id. 42437966 – pág. 58)

Cédula nº 89/00092-7 (id. 42437975 – pág. 02/04)

Cédula nº 88/00561-5 (id. 42437975 – pág. 05/07)

A distinção é a seguinte: os juros remuneratórios contratuais remuneravam o capital mutuado enquanto vigente a relação de financiamento rural; já a restituição judicial do indébito tem natureza de recomposição patrimonial, sujeita, em regra, à correção monetária e aos juros moratórios, não à reprodução integral dos encargos contratuais.

No caso dos autos, a restituição do indébito possui natureza ressarcitória, destinando-se à recomposição patrimonial da parte lesada em razão da cobrança indevida.

Portanto, o acessório ordinário da condenação restitutória é o
juro de mora
, não o
juro remuneratório contratual
.

Não há qualquer fundamento jurídico para transformar a obrigação de restituição em nova operação de crédito sujeita aos encargos remuneratórios originalmente previstos nas cédulas rurais.

A matéria foi definitivamente enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 968, cuja tese restou consolidada no REsp nº 1.552.434/GO:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/1973. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. MÚTUO FENERATÍCIO. CRÉDITO RURAL. ATUALIZAÇÃO PELOS ÍNDICES DA POUPANÇA. IPC/BTNF DE MARÇO/1990. PLANO COLLOR I. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. PRECEDENTES. REVISÃO DE CONTRATOS FINDOS. CABIMENTO. SÚMULA 286/STJ. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA. BTNF. PRECEDENTES. JUROS REMUNERATÓRIOS. DESCABIMENTO. DUALIDADE DE ÍNDICES INSTITUÍDA POR LEI. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. 1. Julgamento do caso concreto referente ao Tema 968/STJ. 2. Inocorrência de negativa de prestação jurisdicional. 3. Prescrição vintenária da pretensão de restituição do indébito decorrente da incidência de índices de março de 1990 (Plano Collor I), uma vez que, na data de entrada em vigor do Código Civil de 2002, já havia decorrido mais da metade do prazo prescricional. Precedentes. 4. "A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores" (Súmula 286/STJ). 5. O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, é o BTN no percentual de 41,28%. Precedentes específicos do STJ. 6. "Descabimento da repetição do indébito com os mesmos encargos do contrato" (Tema 968/STJ). 7. Descabimento da condenação da instituição financeira mutuante a pagar juros remuneratórios na repetição de indébito, tendo em vista a ausência de má-fé daquela na aplicação do IPC ao crédito rural. 8. Carência de interesse recursal no que tange à sanção civil de repetição em dobro, sequer cominada nos presentes autos. 9. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ - REsp: 1552434 GO 2015/0206990-0, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/03/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2019 REVJUR vol. 499 p. 65)

O precedente citado (
REsp 1.552.434/GO)
, trata justamente de crédito rural, Plano Collor I, repetição de indébito e IPC/BTNF de março/1990, o STJ concluiu que não há obrigação de restituir os frutos do capital, isto é, juros remuneratórios, diante da ausência de má-fé dos bancos; preservou, contudo, a incidência de juros moratórios desde a citação e de correção monetária desde o indébito.

No precedente, a Corte Superior firmou entendimento no sentido do:
“Descabimento da repetição do indébito com os mesmos encargos do contrato”
. Assentou-se, ainda, o:
“Descabimento da condenação da instituição financeira mutuante a pagar juros remuneratórios na repetição de indébito”.

A orientação decorre justamente do reconhecimento de que a restituição do indébito não se confunde com a relação contratual originária.

A correção monetária e os juros moratórios constituem os consectários normais da condenação restitutória.

Os juros remuneratórios, por sua vez, somente poderiam incidir caso houvesse determinação expressa e inequívoca no título judicial, circunstância inexistente na hipótese dos autos.

Admitir a inclusão dessa verba na fase de liquidação implicaria ampliação indevida da condenação, em manifesta afronta ao art. 509, § 4º, do Código de Processo Civil.

Portanto, correta a decisão agravada ao afastar a incidência dos juros remuneratórios pretendidos pelos agravantes.

Também não prospera a insurgência referente à exclusão do percentual de 27,56% relativo ao Plano Verão.

A liquidação de sentença deve observar estritamente os parâmetros efetivamente definidos no título judicial e demonstrados pelos elementos técnicos constantes dos autos.

A homologação do laudo pericial pressupõe a constatação de que os critérios empregados pelo expert refletem adequadamente o comando condenatório.

No caso concreto, o juízo de origem concluiu, com base na prova técnica produzida, que não houve demonstração de prejuízo econômico apto a justificar a inclusão do referido diferencial nos cálculos homologados.

Cumpre destacar que a prova pericial constitui instrumento técnico destinado justamente à verificação da repercussão econômica das diferenças reconhecidas judicialmente.

Ausente demonstração objetiva de erro metodológico ou de desconformidade entre os cálculos realizados e o comando sentencial, não há fundamento para afastar as conclusões do expert.

Os agravantes limitaram-se a sustentar a violação à coisa julgada sem, contudo, demonstrar concretamente eventual equívoco técnico apto a invalidar as conclusões periciais acolhidas pelo juízo de primeiro grau.

Nesse contexto, deve ser preservada a decisão agravada.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026